Tribunal: TJES
Processo: 5018915-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018915-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018915-92.2025.8.08.0048

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DIAS

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATOR: DR.THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ENUNCIADO 11 TJES.

I – CASO EM EXAME

1 - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, em que a parte autora, aposentada, questiona a legitimidade de descontos mensais de R$ 251,54 em seu benefício previdenciário.

2 - Alega não ter contratado ou utilizado o cartão de crédito consignado vinculado ao Banco réu.

3 - A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar:

4 - A regularidade da contratação do cartão de crédito consignado;

5 - A ocorrência de efetiva utilização do serviço pela parte consumidora;

6 - A existência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar e a repetição do indébito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

7 - O banco réu logrou comprovar a regularidade do negócio jurídico ao apresentar contrato digital formalizado mediante biometria facial, conferindo segurança e autenticidade à adesão da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8 - Restou demonstrada a fruição do serviço pela efetiva utilização do cartão físico para a realização de compras, o que afasta a tese de desconhecimento do débito ou vício de consentimento.

9 - Constatada a validade do ajuste e a utilização do crédito, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou danos morais a serem reparados.

10 - Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, que permite a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos quando esta se encontra devidamente motivada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CARLOS ALBERTO DIAS
(Recorrente) contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
BANCO BMG S.A.
(Recorrido). Na exordial, o autor alegou a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RCC), insurgindo-se contra descontos mensais de R$ 251,54 em seu benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau, após análise do conjunto probatório, entendeu pela validade do negócio jurídico, destacando a existência de contrato assinado via biometria facial e a comprovação de utilização do cartão para compras, revogando a liminar anteriormente concedida. O Recorrente pleiteia a reforma da sentença reiterando a tese de desconhecimento do débito.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Da Inaplicabilidade da Suspensão pelo Tema 1414 do STJ

Afasto a suspensão do feito com base no Tema 1414 do STJ, uma vez que a determinação de sobrestamento se restringe às demandas em que se discute suposto vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC/RCC). No caso vertente, a causa de pedir não se fundamenta em erro, engano ou falha no dever de informação no momento da assinatura, mas sim na absoluta inexistência de relação jurídica, consubstanciada na alegação de que a instituição financeira realizou o contrato de forma unilateral e sem qualquer consentimento do autor. Tratando-se de alegação de fraude e de que a parte autora sequer contratou ou autorizou o referido pacto, a lide distancia-se da hipótese de vício de vontade que ensejou a afetação do referenciado tema, impondo-se o regular prosseguimento do processo.

II. Do Mérito

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

O cerne da lide repousa na validade da contratação do cartão de crédito consignado. Da análise detida dos autos, verifica-se que o Banco Recorrido logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, o Recorrido colacionou aos autos o contrato digital devidamente formalizado mediante a utilização de biometria facial da parte autora. Tal modalidade de assinatura confere segurança e verossimilhança à adesão, afastando a tese de desconhecimento da avença.

Ademais, restou demonstrada não apenas a assinatura do instrumento, mas a efetiva
utilização do "plástico" (cartão físico)
. A comprovação de que o autor se valeu do cartão para a realização de compras e que houve a efetiva disponibilização do crédito contratado torna inequívoca a ciência e a fruição do serviço.

Se o consumidor utilizou o limite para compras e saques, ele tinha plena ciência da existência do cartão e de sua funcionalidade, cabendo-lhe a obrigação de acompanhar e quitar o saldo devedor.

Neste sentido, a jurisprudência se inclina a reformar sentenças quando comprovada a utilização do cartão e a clareza da contratação, afastando o dano moral, conforme precedente análogo:

AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPRAS - EQUIPARAÇÃO - INVIABILIDADE.
A regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado e demonstração de perfeita ciência dos seus termos, com utilização do cartão de crédito para realização de compras parceladas, inviabiliza a equiparação da avença a outra modalidade contratual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458118-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I- Na contratação de cartão de crédito consignado é disponibilizado ao titular um limite de crédito para ser utilizado em compras e saques à escolha do cliente, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura. II-
Não há evidências de conduta irregular por parte do Banco-réu, pois o consumidor assinou o contrato, não tendo restado comprovado ter o Banco realizado descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria referentes à contratação de cartão de crédito consignado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.006840-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar, uma vez que a regularidade do negócio jurídico foi plenamente demonstrada.

Portanto, constatada a regularidade da contratação e do uso do produto, a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais é medida que se impõe.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)